Tribunal: TJPA
Processo: 0000477-63.2002.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000477-63.2002.8.14.0074

APELANTE: DAVI SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva. extinção da punibilidade. prejudicialidade do mérito do recurso.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por Davi Sousa da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tailândia/PA, que lhe impôs a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), ocorrido em 09/08/2002.

2.A defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas e o afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a idade do réu à época dos fatos.

iii. razões de decidir

4. Constatado que entre o recebimento da denúncia (30/09/2002) e a sentença condenatória (20/05/2014) decorreu prazo superior a 11 anos.

5. Aplicando-se a causa redutora prevista no art. 115 do Código Penal, por ser o réu menor de 21 anos à data do fato, o prazo prescricional é reduzido à metade, passando para 6 anos.

6. Ausência de novos marcos interruptivos nesse intervalo.

7. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117 do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Mérito recursal julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Aplicada a causa redutora do art. 115 do Código Penal, é de 6 anos o prazo prescricional para pena de 6 anos e 4 meses, e seu transcurso sem novo marco interruptivo extingue a punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 115; 117, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DAVI SOUSA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA que, na data de
20/05/2014
(sentença ID 25644235), o condenou a pena de
06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo
157, §2º, I e II, do CPB
.

Consta da denúncia, (ID 25644215) que os nacionais JEVERSON SOUSA NUNES; DAVI SOUSA DA SILVA; e GIVALDO MOREIRA DA SILVA; no dia
09/08/2002
, empunhando uma arma de fogo, de marca Rossi, calibre 38, assaltaram o Posto Roda Brasil III, e se apossaram da quantia de R$527,00 (quinhentos e vinte e sete reais), que estava sob a guarda do frentista do Posto. Após realizarem o assalto, fugiram em uma motocicleta, tipo Titan, sem placa, de cor prata.

Em suas
razões recursais
(ID 25644237), a defesa do réu pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade relativa, além da exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e continuidade delitiva.

Em
contrarrazões
(ID 25644238), o Ministério Público requer o parcial provimento para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa do recorrente.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta:
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para aplicar a atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal. ”
(Textual) (ID 26297878).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em linhas gerais, ao pedido da defesa de absolvição do recorrente DAVI SOUSA DA SILVA, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e ao afastamento da continuidade delitiva.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117, todos do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em
30/09/2002
(ID 25644215), e a sentença condenatória foi prolatada apenas em
20/05/2014
(ID 25644235), ou seja, após o transcurso de
mais de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses
entre um marco interruptivo e outro.

A sentença condenou DAVI SOUSA DA SILVA à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal
, a prescrição, neste caso, ocorre em
12 (doze) anos
. Todavia, como a defesa alegou e os autos comprovam (Documento de identidade ID 25644219), à época do fato (09/08/2002), o réu era
menor de 21 (vinte e um) anos
, fato que atrai a incidência do
art. 115 do Código Penal
, o qual determina que:

Art. 115 – São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Sendo assim, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
6 (seis) anos
, já que reduzido à metade.

A menoridade penal do réu, embora não tenha sido reconhecida pelo juízo de origem, foi arguida expressamente em sede recursal (ID 25644236) e confirmada pelo Ministério Público de primeiro e segundo grau, que manifestou-se pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP, ao constatar que o réu era
menor de 21 anos na data do fato delituoso
.

Portanto, entre o
recebimento da denúncia
(30/09/2002)
e a

sentença condenatória
(20/05/2014)
, ultrapassou-se, com larga margem, o prazo prescricional de
06 (seis) anos
, não havendo causas interruptivas reconhecíveis nesse intervalo, à exceção do próprio recebimento da denúncia, que inaugura o marco interruptivo (art. 117, I, do CP).

Dessa forma, verifica-se, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia, sem que tenha havido nova causa de interrupção dentro do prazo legal reduzido.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Ante o exposto
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115; e 117, todos do Código Penal,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de DAVI SOUSA DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025